Tribunal: STF
Processo: HC 125776
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-28
Data de publicação: 2016-06-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA OU BANDO. ARTIGO 288, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). CONEXÃO COM DELITOS DE HOMICÍDIOS (GRUPO DE EXTERMÍNIO). ARTIGO 8º DA LEI Nº 8.072/1990. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INOCORRÊNCIA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO. INVIABILIDADE DA ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento, bem como a pluralidade de réus e testemunhas (Precedentes: HC 133.580, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/20169, e HC 88.399, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ de 13/04/2007).



    2. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22/08/2014). 



    3. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal c/c artigo 8° da Lei n° 8.072/90, afigurando-se a prisão preventiva necessária à garantia da ordem pública, visto que, embora não tenha sido denunciado por crimes de homicídios, integra, prima facie, grupo de extermínio.



    4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    5. Agravo regimental desprovido.